Tribunal: STF
Processo: EP 102
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Segundo agravo regimental na execução penal. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONCURSO DE CRIMES COM E SEM VIOLÊNCIA À PESSOA. CÁLCULO DO REQUISITO OBJETIVO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MAIS GRAVOSO SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, em sede de execução penal, determinou a retificação do cálculo de pena para aplicar o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para fins de progressão de regime, com base no artigo 112, inciso III, da Lei de Execução Penal, sobre a totalidade da pena unificada. O agravante, condenado por múltiplos crimes, sustenta que o percentual mais gravoso deveria incidir apenas sobre a pena do crime cometido com violência à pessoa, aplicando-se o percentual de 16% (dezesseis por cento) aos demais delitos.

    II. Questão em discussão

    2. A controvérsia central consiste em definir se, no caso de concurso de crimes e consequente unificação das penas, o requisito objetivo para a progressão de regime deve ser calculado de forma isolada para cada delito ou se deve prevalecer o percentual mais rigoroso sobre o total da pena unificada, quando uma das condenações for por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

    III. Razões de decidir

    3. Em matéria de execução penal, as penas impostas em razão do concurso de crimes são unificadas, formando um montante único sobre o qual incidirão as regras para a concessão de benefícios, como a progressão de regime.

    4. A existência de condenação por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, conforme previsto no artigo 112, inciso III, da Lei de Execução Penal, impõe a aplicação do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para a progressão. Este requisito mais gravoso se estende sobre a totalidade da pena unificada, sendo inviável a fragmentação do cálculo para aplicar percentuais distintos a cada crime.

    5. A execução da pena é una e indivisível. A adoção de critério diverso, além de não encontrar amparo legal, criaria um sistema de execução complexo e impraticável, desvirtuando a finalidade da unificação das penas.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.

    Tese de julgamento: "1. Havendo concurso de crimes, a unificação das penas para fins de execução penal impõe que o cálculo do requisito objetivo para a progressão de regime seja realizado sobre a totalidade da pena remanescente, observando-se o percentual mais gravoso previsto em lei. 2. A condenação simultânea por crimes comuns e por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 112, III, da Lei de Execução Penal) atrai a incidência do percentual de 25% sobre a integralidade da pena unificada, não sendo cabível a aplicação de frações distintas para cada delito."

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 112, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 231.110 ED-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/10/2023.